Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706838-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DELMA DE NORONHA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 36008089, o Distrito Federal não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Diante disso, requisite-se a expedição de precatório em favor da exequente na forma preconizada pelo inciso I do § 3o do artigo 535 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora